Tribunal: TJDFT
Processo: 0701942-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701942-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELLO DE CARVALHO MENDES VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ELIANA SABADIN MENDES VIEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de tutela de urgência impetrado por MARCELLO DE CARVALHO MENDES VIEIRA em face do SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, visando uma vaga de leito na Unidade de Terapia Intensiva - UTI no Sistema Público de Saúde do DF ou que o ente federativo custeie a internação na rede privada a qual se encontra. Intimada pelo Despacho (ID 22873939) para manifestar acerca do que fora alegado pela SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (ID 22741332) e justificar interesse no processo, a parte Impetrante, em Petição de ID 25496595, se manifestou pela perda do objeto de forma integral visto que passa bem e já se recuperou da Covid com o tratamento e requereu a desistência da ação. Decido. O caput do Art. 485 do CPC dispõe que o juiz não resolverá o mérito em algumas hipóteses, sendo aquela relacionada à desistência da ação, elencada no inciso VIII a mais importante de ressaltar, por ser o caso em questão. Além disso, vale ressaltar que o pedido de desistência fora amparado também pelo §5o do artigo supracitado e pelo Recurso Extraordinário 669.367-RJ, que em sede de repercussão geral, decidiu que o pedido de desistência pode ser homologado à qualquer momento do processo e não necessita da anuência da parte Impetrada. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 485, inciso VIII do CPC, homologo a desistência da ação. Intime-se a parte Impetrada para tomar ciência desta decisão. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de junho de 2021 18:50:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador